Tribunal: TJBA
Processo: 8035519-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035519-18.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, DOUGLAS CERQUEIRA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ANTONIO CARLOS AFONSO BURGOS e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS CERQUEIRA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO.
HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO APONTADO VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, contra o acórdão (
Id.
68514565
, dos autos principais) que deu provimento parcial ao recurso de apelação nº. 8035519-18.2019.8.05.0001, interposto pela ora Embargante, em face da Embargado
ANTONIO CARLOS AFONSO BURGOS,
apenas para afastar a condenação por litigância de má fé, mantendo a sentença nos seus demais pontos.

2. Com efeito, é cediço que os Embargos de Declaração é um recurso de fundamentação vinculada, prestando-se a corrigir erro material ou sanar defeitos procedimentais ocorridos em decisão judicial, oriundos de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

3. O STJ já se pronunciou no sentido de que a interpretação correta do art. 489, § 1º, IV do CPC, seria a de que: “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016).

4.
No caso em apreço o acórdão embargado
(
Id.
68514565
, daqueles autos) não apresenta qualquer omissão a ser sanada, vez que a matéria recorrida foi devidamente enfrentada por esta Relatoria que analisou com acuidade todas as matérias de defesa, inclusive, quanto a possibilidade da condenação d
a Autora Petros
na verba sucumbencial, em razão do pedido de desistência após a contestação do réu,
in verbis:
“(...)
Colhe-se que no curso da lide principal, houve a interposição pela Autora/Apelante, do Agravo de Instrumento n. 8007394- 38.2022.8.05.0000, com o respectivo Agravo Interno n. 8007394-38.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv e Embargos de Declaração n. 8007394-38.2022.8.05.0000.2.EDCiv.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese em que o pedido de desistência da ação tenha sido formulado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação. (...)”

5. Logo, não há que se falar em qualquer omissão, como alegou o embargante em suas razões recursais.

6. A pretensão de rediscussão da matéria objeto de julgamento na via dos embargos de declaração configura violação às suas hipóteses de cabimento, não sendo o recurso destinado a obter provimento de reforma de mérito do conteúdo decidido anteriormente, pelo que se impõe a sua rejeição, conforme escólios do E. STJ.

7. Registre-se, por fim, que a simples alegação de que os Embargos têm fins de prequestionamento não é suficiente para justificar o acolhimento do recurso horizontal.

É necessário que a peça do recurso indique e demonstre de forma clara a omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material existentes, bem como a indispensabilidade do suprimento de tais vícios para a demanda, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

8. Dessa forma, é inconteste que os argumentos trazidos no bojo destes Embargos de Declaração denotam evidente intenção do Embargante em rediscutir matéria que já fora examinada nos autos do Agravo de Instrumento, o que não se admite por esta via.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação nº

8035519-18.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e Embargado
ANTONIO CARLOS AFONSO BURGOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR31)